Tribunal: STF
Processo: ARE 1352453
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Revisão Criminal. Entorpecentes. Tráfico interestadual. Alegação de que as provas não foram adequadamente sopesadas. Autos originários reexaminados. Condenações com base nas falas dos agentes policiais federais. Denúncia anônima reporta que o condutor de um caminhão frigorífico marca Volvo, vindo do Mato Grosso, e de cor branca, se encontrará em um posto de gasolina com o motorista de um Toyota Corolla prata. Fato testemunhado por policiais federais, que em seguida à abordagem, por quase uma hora, fazem buscas no transporte pesado e acham quase um quilo de cocaína. Evidente pretensão de reexame do conjunto de provas. O peticionário, a pretexto de erros na avaliação do conjunto de dados que estariam contidos dentro dos autos, além de sua absolvição, nos moldes do art. 386, V ou VII do CPP, requereu indenização por erro judiciário. Ausência de novas provas. Impossibilidade de atendimento do pleito. Cf. precedentes do STF, do STJ e da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça, a revisão criminal não serve de reexame do contexto probatório. Outrossim, o resultado daquela ação penal decorreu da confirmação das denúncias, da localização dos veículos tidos por suspeitos, das presenças de seus condutores dentro de um posto de gasolina e do subsequente encontro de um quilo de cocaína escondido a bordo do veículo pesado. Peticionário que se disse perseguido por conta de seus antecedentes, ao que se sabe, realmente condenado anteriormente pela mesma modalidade criminosa. Prova circunstancial afirmada suficiente naquela instância, pelos doutos julgadores, que não apresentou teratologia a ser corrigida nesta seara, nem mesmo no tocante à dosimetria, já precisamente adequada e corrigida por ocasião do recurso de apelação. Revisão improcedente.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I, IV, XII, XV, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da CF. Sustenta, em síntese, a ausência de prova válida para condenação.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. De início, anoto que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.341.829-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    7. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator